Tribunal: TJDFT
Processo: 0743634-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0743634-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: ESPÓLIO DE SEBASTIANA SAMPAIOS ALVES DA CUNHA D E S P A C H O Cuida-se de pedido de agravo de instrumento interposto por BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A (exequente), contra decisão da 2a Vara Cível de Samambaia, proferida nos autos de execução de título extrajudicial n.o 0734385-89.2022.8.07.0001, que determinou a emenda à inicial (ID 42395235), nos seguintes termos: “Emende-se a inicial para qualificar os filhos da falecida e adequar o pólo passivo, a fim de que nele constem os dois e o viúvo, tendo em vista que, na ausência de inventário, quem deve figurar como réu não é o espólio do decujus (que só pode ser representado em Juízo pelo inventariante, conforme o art. 75, VII do CPC), e sim seus herdeiros. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. I. Sobre o tema, destaco o seguinte julgado proferido pelo e. TJDFT:” Em razões recursais (ID 42477713), o agravante afirma a legitimidade do espólio do réu falecido previamente à propositura da demanda. Informa inexistir inventário deflagrado. Nesta senda, requer a nomeação da viúva do de cujos como inventariante provisória. Pleiteia o reconhecimento da legitimidade do espólio para figurar no polo passivo da demanda. Registro que, embora a inicial denomine o recurso como “AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR” (ID 42477713, pg. 1), do teor das razões não se vislumbra qual é a cautelar pleiteada. Dos pedidos, a exordial só faz menção ao mérito: DOS PEDIDOS O Banco Recorrente espera que essa Colenda Turma reforme a r. decisão interlocutória proferida pelo i. juiz monocrático, em face de ter sido exarada equivocadamente, e acolha a súplica recursal deste Agravante para que se admita a legitimidade do espólio para figurar no polo passivo da demanda. (ID 42477713, pg. 12) Verifica-se, portanto, que a parte não indicou no pedido a efetiva tutela recursal almejada. Contudo, os pedidos devem ser certos e específicos. Assim, diante do princípio da instrumentalidade, informe o agravante os pedidos formulados em cautelar. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 13 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora